Tribunal: TJBA
Processo: 8032787-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032787-25.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELAINE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

Advogado(s)
:
LUIS VITOR LOPES MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
CORREÇÃO DE HIPERTROFIA MAMÁRIA (MAMOPLASTIA).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. TEMA 1.069 DO STJ NÃO APLICÁVEL AO CASO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao negar a cobertura para a cirurgia solicitada, a empresa ré agiu em conformidade com o normativo que rege a matéria, logo, não praticou ato apto a ensejar reparação por danos morais.

2. Conforme entendimento do STJ, apenas diante de negativa de cobertura indevida, o valor correspondente ao pagamento efetuado pela Seguradora na realização do procedimento deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que não ocorreu na hipótese, vez que a negativa se deu com amparo em normativo que rege a matéria.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta Apelação 8032787-25.2023.8.05.0001, em que é apelante
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS
e apelada a
UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça